Tribunal: TJMT
Processo: 0000721-96.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000721-96.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2841-06 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANTONIO DA SILVA BARROS - CPF: 131.183.401-00 (APELADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), ABGAIL SERRATH DE MENEZES CARVALHO - CPF: 065.656.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 082.730.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ABGAIL SERRATH DE MENEZES - CNPJ: 00.877.931/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIUSCIA SERRATH CARVALHO - CPF: 793.662.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO EM NOME DA EXECUTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1- De acordo com o Tema 872, do STJ:
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

2- No caso,
tendo em vista que o Banco embargado tomou ciência da venda do veículo pela Executada somente quando ocorreu o ajuizamento dos Embargos de Terceiro e não opôs resistência ao pedido do Embargante, não pode ser condenado no ônus da sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
Antônio da Silva Barros
.

O Julgador acolheu os pedidos, determinou o levantamento da restrição do veículo objeto da lide e, por fim, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais)

A insurgência recursal limita-se à condenação das verbas de sucumbência.

O Apelante alega que, embora tenha oposto Embargos de Declaração para eliminar contradição constante na sentença, foram rejeitados.

Aduz que, tal qual exposto na sentença, não opôs resistência ao pedido, assim, pelo princípio da causalidade o Recorrido deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios; todavia, ao final, de forma contraditória, o Julgador acabou por condená-lo ao pagamento dessas verbas.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (Id. 132864174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, a controvérsia cinge-se à condenação do Banco Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Apelante assevera que opôs Embargos de Declaração no intuito de eliminar contradição constante na sentença; todavia, foram rejeitados.

Em síntese, o Recorrido opôs Embargos de Terceiro no intuito de afastar constrição que recaiu sobre veículo que adquiriu da Executada Katiuschia Serrath.

O Julgador consignou na sentença que o Banco
“concordou com a liberação das constrições e penhora sobre o veículo”
e, por constatar a boa-fé do adquirente Apelado, julgou procedente o pedido e determinou a baixa da constrição. Todavia, ao final, condenou o Banco Embargado/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Oposto Embargos de Declaração, no
decisum
, o Julgador ressaltou que a instituição financeira pretendida a reapreciação da matéria e que não havia contradição a ser eliminada.

Inconformado, o Banco busca a reforma da sentença e razão lhe assiste.

É cediço que a condenação em custas e honorários advocatícios é regida pelo princípio da sucumbência e da causalidade.

De acordo com o primeiro princípio, a parte vencida deverá arcar com os encargos processuais, enquanto, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

O segundo princípio não se contrapõe ao primeiro, e deve ser utilizado em hipóteses nas quais a aplicação deste último revela-se insuficiente.

No caso dos autos, é inconteste que a constrição ocorreu por desídia do Embargante/Apelado que não promoveu a transferência do veículo para a sua propriedade. Adquiriu o automóvel em 2016; a constrição foi levada a efeito em 2019 porque o veículo ainda estava em nome da Executada.

Ou seja, o Banco Apelante não tinha como ter ciência de que a Executada alienara o bem ao Embargante/Apelado, o que aconteceu somente após a propositura dos Embargos de Terceiro.

Assim, conclui-se que o Embargante/Apelado é quem deu causa à instauração da demanda, eis que não providenciara a transferência do veículo para o seu nome.

Logo, em consonância com o princípio da causalidade, a sentença merece reforma no tocante à condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, submetido ao rito dos recurso repetitivos, Tema 872, segundo o qual:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Portanto, tendo em vista que o Banco Apelante não tinha como ter ciência da mudança de titularidade do veículo pela falta de atualização do registro, o qual, para todos os efeitos, continuava na esfera patrimonial da parte executada, a sentença comporta reforma.

Com essas considerações,
dou provimento

ao Recurso
, reformo parcialmente a sentença e inverto o ônus sucumbencial. Condeno o Apelado ao pagamento das custa processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022